Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA. ALIMENTANDA. CONDIÇÕES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. IDADE AVANÇADA. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL CARACTERIZADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO. AFASTAMENTO. ALIMENTANTE. ÚNICO PROVEDOR DO LAR DURANTE LONGO PERÍODO. POSSIBILIDADE ECONÔMICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao julgador, por ser o destinatário principal da prova, realizar um juízo de necessidade de dilação probatória, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando o juízo considera desnecessária a produção de outras provas (arts. 355, inciso I c/c 370, do Código de Processo Civil). No caso, as partes foram advertidas na audiência de conciliação de que, caso houvesse interesse na produção de provas, elas deveriam ser indicadas nas respectivas manifestações de contestação e réplica. Todavia, o apelante não requereu a produção de prova na réplica. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 1.694 do Código Civil prevê a obrigação de prestar alimentos entre os parentes, cônjuges ou companheiros. Sua previsão se baseia no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua.
3. A obrigação de alimentos deve ser transitória e excepcional, a fim de proporcionar ao ex-cônjuge necessitado os meios de se adaptar à nova realidade e de buscar sua autonomia financeira. Todavia, tal regra não é absoluta e deve ser analisado o caso concreto.
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a transitoriedade dos alimentos pode ser afastada nos casos em que o ex-cônjuge não reúna mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira.
5. No caso, a apelada percebe alimentos no valor aproximado de R$ 1.300,00. Dedicou-se exclusivamente aos cuidados do lar durante 31 anos, é pessoa idosa, com inúmeras doenças; concluiu apenas o ensino médio e não possui especialização profissional.
6. Essas circunstâncias são aptas para, neste momento, afastar a regra da transitoriedade dos alimentos entre os ex-cônjuges.
7. Recurso conhecido e não provido.